Tribunal: TJBA
Processo: 8068651-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068651-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OFFICECAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Advogado(s): GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. SÚMULA 481 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS SEM COMPROMETER A ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO PROVIDO. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica é possível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". No caso, a Agravante, microempresa sem funcionários, apresentou declarações fiscais, balanços patrimoniais e extratos bancários que evidenciam sua dificuldade financeira, além de demonstrar que o valor das custas processuais (R$ 14.950,96) é expressivo considerando sua situação econômica. O indeferimento da gratuidade da justiça pode configurar óbice ao acesso à justiça quando há elementos nos autos que indicam a verossimilhança da alegação de insuficiência de recursos. Recurso conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8068651-93.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante OFFICECAR COMERCIO E SERVICOS LTDA e como Agravado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora